Tribunal: TJDFT
Processo: 0714671-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714671-49.2022.8.07.0000 RECORRENTE: SIA 01 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA RECORRIDA: FUNDEX FUNDAÇÕES E RECUPERAÇÃO DE ESTRUTURAS LTDA - EPP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. NULIDADE DA CITAÇÃO. INOCORRÊNCIA. MANDADO DE CITAÇÃO EXPEDIDO PARA O ENDEREÇO DA EMPRESA. AVISO DE RECEBIMENTO ASSINADO POR FUNCIONÁRIO DO LOCAL NA QUAL SE SITUA A EMPRESA. TEORIA DA APARÊNCIA. VALIDADE DA CITAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos do artigo 248, § 2o, do Código de Processo Civil, a citação das pessoas jurídicas será válida nos casos da entrega do mandado em endereço onde se situa a empresa e for feita a funcionário responsável pelo recebimento de correspondências. 2. Pela Teoria da Aparência, considera-se válida e eficaz a citação, caso recebida por funcionário que trabalha no prédio onde se localiza a empresa, não sendo exigido que o funcionário que recebeu e assinou o aviso de recebimento do mandado de citação, tenha poderes específicos para tanto. 3. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente sustenta ter o acórdão recorrido contrariado os artigos 248, §4o, e 280, ambos do Código de Processo Civil, 2o, §1o, do Decreto 20.311/2021, Decreto Legislativo 6/2020 e Lei 13.979/2020, reafirmando que, como nunca foi citada pessoalmente, sua citação é nula, principalmente em virtude das medidas restritivas do Governo Estadual da Bahia decorrentes da pandemia da Covid-19. Nesse sentido, aponta divergência jurisprudencial com amparo na mera reprodução de ementa de julgado do TJBA. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às indicadas afrontas aos artigos 280 do CPC e 2o, §1o, do Decreto 20.311/2021, pois os mencionados preceitos não foram apreciados pelo colegiado, apesar de serem opostos embargos de declaração. Assim, caracterizada está a ausência de prequestionamento, o que autoriza a incidência dos vetos contidos nos verbetes sumulares 211 do STJ, e 282 e 356, ambos do STF (AgInt no AREsp n. 2.249.896/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 18/8/2023). Melhor sorte não colhe a defendida ofensa ao Decreto Legislativo 6/2020 e Lei 13.979/2020, porquanto a falta de particularização dos dispositivos tidos como afrontados autoriza a incidência da barreira ditada pelo verbete sumular 284 do STF, também aplicável ao apelo especial (AgInt no AREsp n. 2.279.292/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023). Igualmente, não deve prosperar a alegada violação ao artigo 248, §4o, do CPC, e ao respectivo dissenso interpretativo, pois o STJ também entende que “é válida a citação recebida no endereço onde se situa a pessoa jurídica, sendo desnecessário que o aviso de recebimento seja assinado por representante legal da empresa”. (AgInt no AREsp n. 2.205.881/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 22/6/2023). Assim, estando “a decisão de acordo com a jurisprudência do STJ, o recurso especial encontra óbice na Súmula 83, que incide pelas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional”. (AgInt no AREsp n. 2.302.194/BA, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 18/8/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015